Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. SUSPENSÃO EM FACE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE No 905.357/RR. INAPLICABILIDADE. REAJUSTE. VENCIMENTO BÁSICO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OBSERVÂNCIA. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO. LEI DISTRITAL N° 5.008/12. LEI DISTRITAL N° 5.174/13. REAJUSTE PROPORCIONAL. SÚMULA VINCULANTE N° 37. IMPOSSIBILIDADE.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em contradição ou omissão, cuja via manejada destina-se exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais.
3. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.
4. A suspensão determinada no Recurso Extraordinário 905.357/RR (Tema 864) trata de forma ampla sobre o reajuste geral de servidores. Inaplicável ao caso dos autos.
5. O Conselho Especial desta Corte de Justiça, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.00517-6, que questionava a constitucionalidade de diversas leis que concediam aumentos análogos ao estabelecido pela Lei Distrital no 5.008/2012, entendeu que a ausência de dotação orçamentária não induz a inconstitucionalidade das leis, entretanto, impede sua aplicação no exercício financeiro.
6. Recurso conhecido e desprovido.